Tribunal: TJMT
Processo: 1021406-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021406-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ALEVA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 57.972.932/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), PREFEITO DE NOBRES (AGRAVADO), Pregoeiro da Prefeitura de Nobres (AGRAVADO), JB EVENTOS, COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.085.304/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA POLÍCIA FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI No 14.967/2024. ILEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no Mandado de Segurança n. 1000515-71.2025.8.11.0030, impetrado contra ato da Administração do Município de Nobres/MT, que homologou e adjudicou o Pregão Eletrônico no 011/2025 à empresa que não possui autorização prévia da Polícia Federal para prestação de serviços de segurança privada desarmada em eventos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização da Polícia Federal é exigível para a prestação de serviços de segurança desarmada em eventos públicos, conforme a Lei no 14.967/2024; e (ii) estabelecer se a ausência de análise de recurso administrativo, protocolado por meio diverso do previsto no edital, afasta a ilegalidade da homologação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nova Lei no 14.967/2024 revogou integralmente o regime anterior (Lei no 7.102/83), exigindo-se autorização prévia da Polícia Federal para toda e qualquer atividade de segurança privada, inclusive a segurança desarmada em eventos públicos, conforme previsão expressa dos arts. 4o e 5o, II, do referido diploma legal.

4.

O edital do Pregão Eletrônico no 011/2025 previu a exigência de habilitação jurídica compatível com a atividade fim, o que inclui a apresentação da autorização específica, nos termos do item 13.1.e do edital e do art. 66 da Lei no 14.133/2021, não podendo ser relativizada sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5.

A ausência de autorização da Polícia Federal constitui vício insanável de legalidade, o qual compromete não apenas a habilitação da empresa vencedora, mas também todos os atos subsequentes do certame, inclusive a homologação e a eventual contratação.

6.

Ainda que o recurso administrativo da agravante tenha sido protocolado por meio diverso do previsto no edital (via e-mail institucional), o vício formal não tem o condão de legitimar a adjudicação e homologação em favor de empresa que não preenche requisito legal obrigatório.

7.

O perigo da demora resta configurado diante da iminência de celebração do contrato e pagamento de valores já empenhados, o que poderá resultar em dano irreversível ao erário e ineficácia da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação de serviços de segurança privada desarmada em eventos públicos depende de autorização prévia da Polícia Federal, nos termos da Lei no 14.967/2024.

2.

A ausência de tal autorização constitui vício insanável que compromete a legalidade da habilitação e dos atos subsequentes da licitação.

3.

A inobservância das regras procedimentais para interposição de recurso administrativo não supre a nulidade decorrente da inabilitação legal da empresa vencedora do certame.

4.

É legítima a suspensão dos efeitos de homologação e adjudicação de licitação quando configurada afronta à legislação vigente e risco de lesão ao erário.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 14.967/2024, arts. 4o, 5o, II, § 2o, e 40; Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 66 e 67, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-6, RemNec: 10070256320234063807 MG, Rel. Des. Glaucio Ferreira Maciel Gonçalves, 3a Turma, j. 28.03.2025, DJe 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Aleva Segurança e Vigilância Ltda, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000515-71.2025.8.11.0030, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da homologação do Pregão Eletrônico no 011/2025.

A Agravante sustenta que a homologação do certame em favor da empresa JB Eventos Comunicações Produções Artísticas Ltda é ilegal, pois a alusiva empresa não apresentou a autorização expedida pela Polícia Federal, requisito obrigatório para o exercício da atividade de segurança em eventos públicos, nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei n.o 14.967/2024, do artigo 66 da Lei n.o 14.133/2021 e do item 13.1.e do edital.

Afirma que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
singular equivocou-se, pois se baseou na irregularidade formal da interposição do recurso
administrativo pela Agravante, por ter sido protocolado por e-mail institucional, e não por meio da plataforma oficial, além de afastar a exigência de autorização da Polícia Federal para atividades de segurança desarmada, com base em jurisprudência anterior, oriunda de entendimento consolidado sob a égide da revogada Lei n. 7.102/83.

A Agravante alega que o recurso administrativo foi interposto tempestivamente e que, em razão de comprovada falha técnica no sistema eletrônico, tendo a Administração tomado ciência de seu conteúdo, embora tenha se omitido quanto à sua
análise.

Defende que a Lei n. 14.967/2024, revogou integralmente o regime anterior e passou a exigir, expressamente, a autorização prévia da Polícia Federal para a prestação de qualquer serviço de segurança privada, independentemente do uso de armamento, inclusive nos casos de eventos em espaços públicos.

Argumenta que a ausência de tal autorização, constitui vício insanável de legalidade, que compromete a regularidade da habilitação daquela empresa e, por conseguinte, a validade de todos os atos subsequentes do certame, inclusive a homologação e eventual contratação.

Ressalta que já houve a emissão de ordens de empenho e liquidação de valores superiores a R$ 600 mil em favor da empresa declarada vencedora, o que evidencia a urgência na concessão da tutela recursal, visando impedir o prosseguimento da contratação e evitar prejuízos ao erário, bem como responsabilizações futuras de gestores públicos.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada esvazia a eficácia da jurisdição preventiva, uma vez que o julgamento do mandado de segurança poderá tornar-se inócuo diante da consumação fática da contratação com base em ato manifestamente ilegal.

Por fim, requer seja provido o recurso, para suspender os efeitos da homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico no 011/2025, incluindo a celebração de contrato e eventuais pagamentos decorrentes do certame.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
304098890
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo provimento do recurso (id.

311566867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, a pessoa jurídica,
Aleva Segurança e Vigilância Ltda, insurge-se contra decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000515-71.2025.8.11.0030, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da homologação do Pregão Eletrônico no 011/2025.

Denota-se dos autos, que a empresa, Aleva Segurança e Vigilância Ltda, impetrou mandado de segurança, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Prefeito e Pregoeiro do Município de Nobres
, consistente na homologação e adjudicação da empresa de segurança privada que não dispõe de autorização da Polícia Federal, para o exercício desta atividade, conforme exigência legal, bem como do item 13.1
do edital.

Relatou na inicial que, a Impetrante participou regularmente do certame, porém, a vencedora foi a empresa JB Eventos Comunicações Produções Artísticas Ltda, que não possui autorização da Polícia Federal para exercer atividade de segurança privada.

Afirmou que, mesmo diante de recurso administrativo interposto tempestivamente em 30/04/2025, reiterando a exigência de autorização da Polícia Federal, conforme o edital e a nova Lei n. 14.967/2024, a Administração permaneceu inerte, não analisou o recurso e ainda assim homologou o certame em 02/05/2025.

Asseverou que o edital exigia expressamente autorização legal da atividade fim (item 13.1.e), e o art. 66 da Lei 14.133/2021 reforça a obrigatoriedade da habilitação jurídica, incluindo autorização específica quando exigida por norma de regência.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pretendida. São duas as razões que fundamentam a decisão.

A primeira é procedimental e consiste na forma de apresentação da impugnação, uma vez que a impetrante descumpriu frontalmente as regras esculpidas no edital.

Não custa rememorar um dos princípios basilares da contratação pública: vinculação ao ato convocatório. Em outras palavras, o edital faz lei entre as partes.

Lá, está previsto no item 1.3.8. que o endereço eletrônico servirá para esclarecimento de dúvidas e não interposição de recursos.

Por sua vez, as regras recursais foram disciplinadas no item 15 do edital, que estipulou expressamente (item 15.4.) que os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

Em diversas oportunidades constou que o processo tramitaria na Bolsa Nacional de Compras – BNC.

Tanto é que essa norma era de conhecimento da impetrante, que informou que tentou protocolar o recurso no site oficial, mas que apresentou falha. Essa seria, inclusive, a razão por encaminhar a impugnação por e-mail da Prefeitura.

Ocorre que não há essa previsão no edital, não sendo o mecanismo legítimo para se insurgir contra o ato do pregoeiro ou da municipalidade.

Mesmo que tenha indicado o motivo no e-mail, não era a via adequada para o recebimento recursal.

Assim, ainda que tenha ocorrido o erro, competiria à impetrante comprová-lo ao licitante e pleitear sua correção com a reabertura do prazo, o que não aconteceu e, portanto, o recurso é intempestivo.

Ainda, que assim não fosse, a segunda razão também é suficiente para ilidir, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tutela de urgência. A impetrante alegou ausência de apresentação de documento essencial da vencedora consistente na autorização da Polícia Federal para o exercício da atividade contratada.

Todavia, em momento algum o edital ou a lei impôs esse dever àquele que exerce atividade de vigilância desarmada. O rigor para o exercício dessa atividade é justificável quando há o emprego de arma de fogo e, portanto, a autorização da PF demonstrará que a empresa passou pela fase de treinamento e que está habilitada para promover com segurança o policiamento ostensivo em face da ameaça ou da violência iminente que decorre da própria atuação profissional.

Porém, o edital do pregão prevê como objetivo a contratação de empresa especializada em segurança não armada, para eventos realizados no município de Nobres/MT.

Portanto, a autorização não é exigível para a situação enfrentada.

[...]

Assim, a ratio das decisões é aplicável ao caso em tela, uma vez que, embora seja destinada à eventos públicos municipais, não envolverá policiamento ostensivo para transporte de valores ou segurança privadande pessoas específicas.

Por fim, destaco que está dentre as atividades secundárias da empresa vencedora a atividade de vigilância e segurança privada (f. 02 do id 193700986).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. [...]

Contra essa decisão, a empresa, Aleva Segurança e Vigilância Ltda, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia em análise consiste em verificar a legalidade da homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico no 011/2025, em favor da empresa JB Eventos Comunicações Produções Artísticas Ltda., contratada para a prestação de serviços de segurança desarmada em eventos no Município de Nobres, não obstante a referida empresa não tenha a devida autorização da Polícia Federal para a execução dessa atividade.

Verifica-se que o objeto do Edital Pregão Eletrônico n. 11/2025, consiste na contratação de empresa especializada em segurança não armada, para eventos realizados no Município de Nobres, conforme consta do item 1.1 do edital ((id. 296497869 - Pág. 34),

“[...]1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente edital para do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NÃO ARMADA, PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, POR PERÍODO DE 12 MESES conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, parte integrante deste Edital. [...]”

Analisando os autos, com maior acuidade
, entendo que assiste razão à Agravante.

Verifica-se que a Lei n. 7.102/83 foi revogada pela Lei n. 14.967/24, a qual instituiu o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras.

Nos termos do artigo 4o desse diploma legal, a execução de serviços de segurança privada está condicionada à prévia autorização da Polícia Federal, órgão responsável pelo controle e fiscalização da atividade. Veja-se:

Art. 4o A prestação de serviços de segurança privada
depende de autorização prévia da Polícia Federal
, à qual competem o controle e a fiscalização da atividade, nos termos do art. 40. (destaquei)

Ainda, o art. 5o, inciso II, da referida lei, expressamente enquadra como serviço de segurança privada a segurança de eventos realizados em espaços de uso comum do povo, exatamente a atividade, objeto do certame em questão. Confira:

Art. 5o Sem prejuízo das atribuições das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e do sistema prisional,
são considerados serviços de segurança privada
, para os fins desta Lei, nos termos de regulamento:

[...]

II –
segurança de eventos
em espaços de uso comum do povo; (destaquei)

Constata-se que a mencionada lei, não faz qualquer distinção, nem afasta do seu âmbito, as empresas prestadoras de serviços de segurança desarmada, razão pela qual, a exigência de autorização da Polícia Federal para o desempenho de tais atividades, revela-se juridicamente legítima.

Ademais, denota-se do artigo 40 do mesmo diploma legal, que compete a Polícia Federal, conceder autorização de funcionamento aos prestadores de serviço de segurança privada.

Além disso, o artigo 5o, § 2o dessa lei, sacramenta que quaisquer outros serviços previstos, a depender de suas naturezas e de suas características particulares, poderão ser prestados com ou sem a utilização de armas de fogo de uso permitido, o que
dependerá, em qualquer caso, de autorização da Polícia Federal.

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 67, inciso IV, da Lei no 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), mostra-se legítima a referida exigência, de forma que, de modo que a não apresentação da respectiva comprovação, afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade, consagrados no artigo 5o da aludida lei e que orientam todo o regime jurídico das contratações públicas.

Veja que, nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGURANÇA PRIVADA PELA POLÍCIA FEDERAL. LEI 7 .102/83 REVOGADA PELA LEI 14.967/24.
NOVA LEGISLAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança ao impetrante, permitindo a prestação de serviços de segurança privada desarmada sem autorização prévia da polícia federal, sob a alegação de que tal exigência carecia de previsão legal. II . Questão em discussão: discute-se a legalidade da exigência de autorização prévia para a prestação de serviços de segurança privada desarmada. III. Razões de decidir:
a nova legislação, ao exigir autorização prévia da polícia federal para a prestação de serviços de segurança privada, deve ser respeitada, uma vez que a Lei 14.967/24 revogou a anterior e passou a regulamentar a matéria de forma abrangente, incluindo a segurança de eventos
. IV. Dispositivo e tese: remessa necessária provida para denegar a segurança, havendo a necessidade de autorização prévia conforme a nova legislação. Tese:
A prestação de serviços de segurança privada desarmada requer autorização da polícia federal, conforme disposto na Lei 14.967/24
. Legislação relevante: Lei 7.102/83; Lei 14.967/24. (TRF-6 - RemNec: 10070256320234063807 MG, Relator.: GLAUCIO FERREIRA MACIEL GONCALVES, Data de Julgamento: 28/03/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 31/03/2025)

Assim, não há que se falar em exclusão das empresas de segurança desarmada do alcance da norma, tampouco em ausência de previsão legal. Ao contrário, a legislação atual regulamenta de forma ampla e inequívoca a necessidade de autorização federal para o exercício dessa atividade.

Diante desse contexto, conforme exposto alhures, a exigência de autorização prévia revela-se legítima e encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade, que orientam as contratações administrativas.

Frise-se que, o fato de que o recurso administrativo não foi analisado, em razão de ter sido interposto em via diversa daquela prevista no edital, não possui relevância jurídica suficiente para afastar a ilegalidade que macula o certame.

Ainda que se reconheça a importância do cumprimento das regras procedimentais estabelecidas, não é admissível que um vício formal sirva de fundamento para manter a homologação e adjudicação em favor de empresa de segurança privada que não atende requisito legal.

Noutros termos, a inobservância do trâmite adequado para interposição do recurso administrativo, não tem o condão de sanar ou relativizar a ilegalidade do certame, uma vez que a ausência de autorização da Polícia Federal, requisito legal vigente, por si só, torna irregular a contratação.

Dessarte, verifica-se que estão plenamente configurados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança.

De um lado, evidencia-se a relevância dos fundamentos jurídicos já delineados, notadamente a flagrante ilegalidade da homologação e adjudicação do certame em favor de empresa que não detém a autorização exigida pela legislação vigente. De outro, resta caracterizado o perigo da demora, consubstanciado no risco concreto de consumação da contratação e liberação de recursos públicos, circunstância que tornaria inócua a tutela jurisdicional caso concedida apenas ao final.

Assim, impõe-se o deferimento da medida liminar para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e assegurar a observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para suspender os efeitos da homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico no 011/2025, bem assim, a efetiva celebração do contrato e eventuais pagamentos dele decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025